Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANTIDA A REDUÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. SEM REFLEXO NA PENA FINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Extrai-se das provas dos autos que o réu e seu comparsa adolescente abordaram a vítima, que estava caminhando em via pública, e anunciaram o assalto. Posteriormente, o adolescente segurou o ofendido pelo pescoço e subtraiu seus bens, sendo que o recorrente desferiu várias facadas na vítima, provocando diversas lesões perfurocortante, cujo resultado morte somente não ocorreu em razão do pronto socorro recebido. Nesses termos, o iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade, devendo a redução pela tentativa dar-se na fração mínima.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria, sem, contudo, alterar a pena estabelecida em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal.